Tribunal: TJDFT
Processo: 0745823-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL. FALHA NA EXECUÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lide versa sobre relação de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o do CDC).
2. Pela teoria da aparência e pelo sistema de proteção ao consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC). Demonstrado que a corré recebia habitualmente os valores pagos pela consumidora referentes à obra, patente sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
3. O empreiteiro responde pela segurança e solidez da obra, bem como pela observância das normas técnicas de construção.
4. Constatada por perícia judicial a existência de anomalias decorrentes de má execução dos serviços, impõe-se o dever de indenizar os custos necessários para o reparo.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.